Tribunal: STF
Processo: RE 1521707
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 3):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR. DECRETO Nº 11.374. NORMA QUE REVOGOU O DECRETO Nº 11.322/2022. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS. PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS NO MESMO DIA ÚTIL. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 17). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CAPRICCHE S.A alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido deixou de observar o princípio da anterioridade nonagesimal aplicável ao caso.



    Sustenta que, “ainda que por um curto espaço de tempo, o Decreto nº 11.322/22 produziu efeitos jurídicos, exigindo-se, pois, a observância das regras constitucionais ligadas às contribuições sociais da seguridade social, sobretudo no que diz respeito à necessidade de se observar o prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei que aumenta ou institui essas contribuições (195, §6º, todos da CF/88)” (Doc. 20, fl. 9).



    Assim, à consideração de que “houve a majoração das contribuições, elevando as alíquotas ad valorem de PIS de 0,33% para 0,66%, e de COFINS de 2% para 4%”, (…) impõe-se a (…) observância do prazo de 90 (noventa) dias para se iniciar a cobrança do PIS e da COFINS com as alíquotas majoradas” (Doc. 20, fl. 12). 



    Com base nesses fundamentos, conclui que “não cabe ao Tribunal a quo grau afastar a cogência das normas dos artigos 150, III, “c”, e 195, §6º, ambos da CF/88, sob a justificativa de que “não pode o Decreto 11.322/2022 ser aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer um dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira. Ou seja, como não ocorreu o fato gerador, não adquiriu o contribuinte o direito de se submeter ao regime fiscal que, inclusive, nunca possuiu vigor” (Doc. 20, fl. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de “conceder a segurança para reconhecer o direito da Recorrente de apurar o PIS e COFINS sobre as receitas financeiras que aufere, com as alíquotas majoradas pelo Decreto nº 11.374/2023, apenas após o período de 90 (noventa) dias da publicação desse ato normativo; e em razão do reconhecimento dos pedidos pleiteados no item acima, seja reconhecido o direito da Apelante de recuperar o indébito, em espécie ou via compensação” (Doc. 20, fl. 18).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 5):



    “2. Da preliminar de existência de repercussão geral: 



    A teor do art. 102, §3º, da Constituição Federal, “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso”. 



    No mesmo sentido, o art. 1.035, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, prescrevem o seguinte: (…)



    Assim, ante a necessidade de demonstrar a repercussão geral, a Recorrente passa agora a demonstrar a relevância do tema em apreço, com inegáveis repercussões jurídicas e econômicas que ultrapassam os interesses subjetivos na lide. Pois bem. 



    O tema em debate envolve matéria tributária, o que, por si só, já anuncia a existência da repercussão geral. 



    De fato, a questão sub examine ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo repercussão econômica e social, uma vez que todas as empresas que possuem aplicações financeiras e que auferem receitas financeiras foram afetadas pela inconstitucional majoração imediata do PIS e da COFINS, levada a efeito pelo Decreto nº 11.374/23, sem observar as limitações ao poder de tributar, que possui matriz constitucional. 



    Nesse sentido, todas as pessoas jurídicas que possuem aplicações financeiras são afetadas pelo Decreto nº 11.374/23, o que demonstra que a discussão em tela interessa a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação. 



    Outrossim, do ponto de vista jurídico mostra-se igualmente relevante o tema, uma vez que o debate sobre a inconstitucionalidade do Decreto em questão vem gerando o chamado efeito multiplicador, devendo ser a dúvida dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, possibilitando a pacificação da litigiosidade originada a partir dessa questão. 



    Com isso, evidencia-se que a matéria não interessa apenas à Recorrente. Interessa, na verdade, a todos os agentes que exercem atividade empresária. 



    A discussão, frise-se, envolve a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do Decreto nº 11.374/23, através do qual o Poder Executivo afrontou as normas a seguir analisadas. Trata-se, portanto, de definir se o aumento imediato e repentino de tributos cobrados do contribuinte, contrariam o espírito que anima a Constituição Federal. 



    Enfim, mostra-se presente a repercussão geral da matéria, ante a circunstância de que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema ultrapassará os interesses subjetivos da causa, mostrando-se relevante a todos os contribuintes que se encontram na mesma condição, podendo, assim, afetar a situação econômica de um contingente inumerável de contribuintes, fixando-se tese relevante sobre o tema.



    Portanto, constata-se a repercussão geral da matéria de fundo do presente Recurso Extraordinário, devendo ser o mérito apreciado por este pretório excelso. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, a empresa recorrente, CAPRICCHE S.A, impetrou Mandado de Segurança objetivando, em síntese, o reconhecimento do seu direito de apurar PIS e COFINS sobre receitas financeiras, com as alíquotas majoradas pelo Decreto nº 11.374/2023 apenas após o período de 90 dias da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal). 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 13, fls. 1-2):



    “Consiste o cerne da questão no exame acerca da legalidade do Decreto nº 11.374/23, publicado em 02/01/2023, que, ao revogar o Decreto nº 11.322/2022 e prever a repristinação do Decreto nº 8.426/15, restabeleceu as alíquotas da contribuição para o PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa para, respectivamente, 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento). 



    Foi publicada no dia 30/12/2022 a norma que reduziu à metade as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, qual seja o Decreto n° 11.322/22, com previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que, na prática, apenas iria ocorrer no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1º de janeiro é feriado nacional. 



    Entretanto, na mesma data (01/01/2023), foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, que findou por revogar a redução de alíquotas concedida pelo Decreto n° 11.322/22 e repristinar o Decreto 8.426/2015, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%).



    (…)



    Além disso, pontue-se que, sobre o tema em análise, foi ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade com pedido de medida cautelar (ADC 84) pelo Presidente da República com fim de declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas do PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. 



    A medida cautelar pleiteada na ADC 84 foi concedida pelo Ministro Relator e referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, em composição Plenária, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o do PIS e COFINS pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação. 



    (…)



    Por certo, a anterioridade anual e nonagesimal, bem como o princípio da vedação à surpresa tributária têm a nobre finalidade de resguardar o contribuinte, alicerçando, dentre outras, as relações jurídicas aqui tratadas com segurança e a estabilidade. Porém, em concordância com que já foi bem analisado pelo Exmo. Ministro da Suprema Corte, tenho que não pode o Decreto 11.322/2022 ser aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer um dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira. Ou seja, como não ocorreu o fato gerador, não adquiriu o contribuinte o direito de se submeter ao regime fiscal que, inclusive, nunca possuiu vigor.”



    Sobre a matéria, na ocasião do julgamento da ADC 84 MC-Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023.



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.”



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    O acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente